Tribunal: CARF
Processo: 10530.725473/2011-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2021-02-12

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.725473/2011-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.621 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de outubro de 2020
Recorrente
BELINE JOSE SALLES RAMOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2008
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA
Tendo sido a intimação via postal realizada corretamente no domicílio eleito
pelo contribuinte não há irregularidade que macule o Procedimento Fiscal.
Improcedente a arguição de nulidade quando a Notificação de Lançamento
contém os requisitos contidos na norma que rege o Processo Administrativo
Fiscal e não se verificam as hipóteses para decretação de nulidade.
DA ÁREA DE PRODUÇÃO VEGETAL
As áreas utilizadas na produção vegetal cabem ser devidamente comprovadas
com documentos hábeis, conforme exigido pela autoridade fiscal.
ITR. VALOR DA TERRA NUA. SIPT.
Deve ser utilizado o Valor da Terra Nua - VTN com base no Sistema de Preços
de Terras - SIPT, desenvolvido pela Receita Federal do Brasil para este fim,
em que toma como base o valor do VTN médio das Declarações do ITR.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, pelo voto de qualidade, em conhecer
integralmente do recurso voluntário, vencidos os Conselheiros Douglas Kakazu Kushiyama,
Relator, Daniel Melo Mendes Bezerra, Francisco Nogueira Guarita e Débora Fófano dos Santos,
que conheceram apenas parcialmente as alegações recursais. No mérito, por determinação do art.
19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no
julgamento da matéria, dar provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo
do tributo devido considerando o VTN médio das DITR registrado no SIPT. vencidos os
Conselheiros Douglas Kakazu Kushiyama, Relator, Daniel Melo Mendes Bezerra, Francisco
Nogueira Guarita e Débora Fófano dos Santos, que negaram provimento. Designado para redigir
o voto vencedor o conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega.

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.725473/2011-40
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.621 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.725473/2011-40

Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama – Relator
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega – Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 54/65 proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento, a qual julgou procedente o lançamento de Imposto
Territorial Rural - ITR, exercício de 2008, acrescido de multa lançada e juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Por meio da Notificação de Lançamento no 05102/00004/2011 de fls. 02/08, emitida,
em 10.10.2011, o contribuinte identificado no preâmbulo foi intimado a recolher o
crédito tributário, no montante de R$2.391.100,23, referente ao Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural (ITR), exercício de 2008, acrescido de multa lançada
(75%) e juros de mora, tendo como objeto o imóvel denominado “Fazenda Ouricuri de
Cima”, cadastrado na RFB sob o no 6.568.3994, com área declarada de 17.100,2 ha,
localizado no Município de Casa Nova/BA.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão das DITR/2008 incidentes em malha
valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal no 05102/00008/2011 de fls. 19/20,
lavrado em 24.01.2011 e recepcionado em 07.02.2011, às fls. 21, para o contribuinte
apresentar os seguintes documentos de prova:
1o Para comprovação de áreas de produtos vegetais declaradas, apresentar os
documentos abaixo referentes à área plantada no período de 01.01.2007 a 31.12.2007:
Notas fiscais do produtor; Notas fiscais de insumos; certificado de depósito (em caso de
armazenagem de produto); contratos ou cédulas de crédito rural; outros documentos que
comprovem a área ocupada com produtos vegetais.
2o Para comprovar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado: Laudo de avaliação do Valor
da Terra Nua do imóvel emitido por engenheiro agrônomo ou florestal, conforme
estabelecido na NBR 14.653 da Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT com
grau de fundamentação e precisão II, com anotação de responsabilidade técnica ART
registrada no CREA, contendo todos os elementos de pesquisa identificados e planilhas
de cálculo e preferivelmente pelo método comparativo direto de dados de mercado.
Alternativamente o contribuinte poderá se valer de avaliação efetuada pelas Fazendas
Públicas Estaduais (exatorias) ou Municipais, assim como aquelas efetuadas pela
Emater, apresentando os métodos de avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à
convicção do valor atribuído ao imóvel. Tais documentos devem comprovar o VTN na
data de 1o de janeiro de 2007, a preço de mercado. A falta de comprovação do VTN
declarado ensejará o arbitramento do valor da terra nua, com base nas informações do
Sistema de Preços de Terra SIPT da RFB, nos termos do artigo 14 da Lei no 9.393/96,
pelo VTN/ha do município de localização do imóvel para 1o de janeiro de 2008 no valor
de R$194,97.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.621 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.725473/2011-40

A fiscalização lavrou, em 25.04.2011, o Termo de Intimação Fiscal no
05102/00014/2011, às fls. 22/23, alterando o endereço de envio do referido Termo,
recepcionado em 04.05.2011, às fls. 24, para o contribuinte apresentar os seguintes
documentos de prova:
1o Para comprovação de áreas de produtos vegetais declaradas, apresentar os
documentos abaixo referentes à área plantada no período de 01.01.2007 a 31.12.2007:
Notas fiscais do produtor; Notas fiscais de insumos; certificado de depósito (em caso de
armazenagem de produto); contratos ou cédulas de crédito rural; outros documentos que
comprovem a área ocupada com produtos vegetais.
2o Para comprovar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado: Laudo de avaliação do Valor
da Terra Nua do imóvel emitido por engenheiro agrônomo ou florestal, conforme
estabelecido na NBR 14.653 da Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT com
grau de fundamentação e precisão II, com anotação de responsabilidade técnica ART
registrada no CREA, contendo todos os elementos de pesquisa identificados e planilhas
de cálculo e preferivelmente pelo método comparativo direto de dados de mercado.
Alternativamente o contribuinte poderá se valer de avaliação efetuada pelas Fazendas
Públicas Estaduais (exatorias) ou Municipais, assim como aquelas efetuadas pela
Emater, apresentando os métodos de avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à
convicção do valor atribuído ao imóvel. Tais documentos devem comprovar o VTN na
data de 1o de janeiro de 2008, a preço de mercado. A falta de comprovação do VTN
declarado ensejará o arbitramento do valor da terra nua, com base nas informações do
Sistema de Preços de Terra SIPT da RFB, nos termos do artigo 14 da Lei no 9.393/96,
pelo VTN/ha do município de localização do imóvel para 1o de janeiro de 2008 no valor
de R$340,00.
Por não terem sido apresentados os documentos de prova exigidos e procedendo-se a
análise e verificação dos dados constantes da DITR/2008, a fiscalização resolveu glosar
integralmente a área declarada de produtos vegetais de 14.895,0 ha, além de alterar o
Valor da Terra Nua (VTN) declarado de R$11.849,00 (R$0,69/ha) para o arbitrado de
R$5.814.068,00 (R$340,00/ha), com base em valor constante do SIPT, com
consequentes redução da área utilizada pela atividade rural e do Grau de Utilização e
aumentos do VTN tributável e da alíquota aplicada, e disto resultando imposto
suplementar de R$1.162.760,28, conforme demonstrado às fls. 08.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de ofício e dos
juros de mora constam às fls. 03/07 e 08.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
Cientificado do lançamento em 17.10.2011, às fls. 46, ingressou o contribuinte, em
16.11.2011, às fls. 01/02 do Processo Apensado no 17613.721516/201147, com sua
impugnação de fls. 02/06, do Processo Apensado, instruída com os documentos de fls.
07/13, também, do Processo Apensado, alegando e solicitando o seguinte, em síntese:
Considera que a intimação, via correio, foi para domicílio fiscal diverso do seu,
cerceando o seu direito de defesa, pois, somente em 15.11.2011 (feriado nacional) o
porteiro do antigo domicílio entregou a intimação;
Informa que o seu atual domicílio, que é o mesmo de seu escritório profissional, de
conhecimento da RFB é em outro município;
Esclarece que, desde 23.11.2005, transferiu seu escritório profissional, exercido de
forma unipessoal, de profissão regulamentada para o município de Santa Leopoldina,
Distrito de Barra de Mangaraí, CEP 29.640000, residindo no mesmo endereço, e que a
comprovação da alteração do domicílio fiscal pode ser aferida no Comprovante de
Inscrição e de Situação Cadastral, em anexo, expedido pela RFB, nesta data;
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.621 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.725473/2011-40

Considera que, caso tivesse sido intimado em seu domicílio atual, certamente teria
comprovado o acerto de sua DITR, notadamente com juntada de Laudos expedidos por
profissionais de engenharia florestal ou agrônoma, de acordo com a ABNT;
Entende que restará demonstrada a nulidade do lançamento, tendo em vista a
equivocada remessa para domicílio fiscal diverso, com preterição do direito de defesa;
Afirma que a intimação por Edital é nula, considerando o desrespeito ao princípio da
ampla defesa e transcreve o art. 23 do Decreto no 70.235/1972, para dizer que esse
artigo aponta várias formas de intimações reais;
Reitera que a intimação foi enviada para o endereço diverso do atualizado em 2005,
conforme comprovante citado, restando, portanto, infrutífera;
Salienta que a fiscalização não se preocupou em utilizar outros meios legalmente
previstos para intimação real, como o do domicílio do representante legal, email,
faxsímile, e nesse diapasão, inequívoca a nulidade da intimação realizada no processo
administrativo, pois não foi observado o endereço atual do seu domicílio fiscal;
Ante o exposto, requer seja declarado nulo o lançamento fiscal e insubsistente a
Notificação de Lançamento, por evidente cerceamento de defesa, maculando de forma
inexorável o lançamento;
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 54):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2008
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
Tendo sido a intimação via postal realizada corretamente no domicílio eleito pelo
contribuinte não há irregularidade que macule o Procedimento Fiscal. Improcedente a
arguição de nulidade quando a Notificação de Lançamento contém os requisitos
contidos no art. 11 do Decreto no 70.235/72 e ausentes as hipóteses do art. 59 do mesmo
Decreto.
DA ÁREA DE PRODUÇÃO VEGETAL
As áreas utilizadas na produção vegetal cabem ser devidamente comprovadas com
documentos hábeis, conforme exigido pela autoridade fiscal.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN) SUBAVALIAÇÃO
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, com base no SIPT, por falta de
documentação hábil (Laudo de Avaliação, elaborado por profissional habilitado, com
ART devidamente anotada no CREA, em consonância com as normas da ABNT NBR
14.6533), demonstrando, de maneira inequívoca, o valor fundiário do imóvel e a
existência de características particulares desfavoráveis, que pudessem justificar a
revisão do VTN em questão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.
Do Recurso Voluntário
O Recorrente, devidamente intimado da decisão da DRJ em 03/10/2013 (fl.
69/70), apresentou o recurso voluntário de fls. 72/93 alegando em apertada síntese: Questão de
ordem – inexistência do imóvel por se localizar em área sobreposta com outros imóveis; a)
nulidade das intimações realizadas em endereço diverso do informado pelo contribuinte.
Nulidade do lançamento; b) valor do imóvel e valor da terra nua. Desproporcionalidade. Área de
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.621 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.725473/2011-40

produtos vegetais e área de descanso. Ausência de fundamentação na autuação. Confisco; c)
tributo com efeito de confisco; e d) multa de 75%. Caráter confiscatório.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto Vencido
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Por outro lado, o Recorrente suscitou novas alegações em sede de Recurso
Voluntário, sobre as quais não instaurou o litígio, de modo que o recurso deve ser conhecido em
parte.
Questão de ordem – inexistência do imóvel por se localizar em área
sobreposta com outros imóveis
De acordo com o Recorrente, o imóvel não existe fisicamente. Só existiria no
papel e que teria sido vítima de um golpe.
Alega que só descobriu, quando contratou profissional habilitado para
levantamento e verificação da área do imóvel para fins de subsidiar o Laudo de Avaliação nos
termos da NBR 14.653 da ABNT, em decorrência da decisão de primeira instância.
Ocorre que o Laudo de Avaliação poderia ou deveria ter sido apresentado no
momento de apresentação da impugnação, nos termos do disposto no artigo 16 do Decreto no
70.235/72.
Por outro lado, o documento (fl. 92) apresentado não serve de prova para atestar
que de fato as áreas se sobrepõem. Conforme se verifica, é um documento privado sem nenhuma
formalidade. No mínimo que se poderia aceitar seriam os registros dos imóveis onde se
localizariam as áreas sobrepostas. O presente auto foi lavrado em 2011 e o mencionado
documento data de 2013, não se tem notícia, de que o recorrente ingressou com alguma ação
judicial ou tomou alguma atitude a respeito do mencionado “golpe” que teria levado. Entretanto,
quedou-se inerte.
Sendo assim, não há como acolher a questão de ordem, por deficiência de provas.
Nulidade das intimações realizadas em endereço diverso do informado pelo
contribuinte. Nulidade do lançamento
De acordo com as alegações do Recorrente o presente auto de infração deveria ser
declarado nulo por ausência de intimação do início da fiscalização, em que deveria trazer laudo a
fim de comprovar a existência das áreas declaradas em DITR e o valor da terra nua – VTN.
Por outro lado, esta fase é a fase pré-processual ou inquisitorial e nesse momento,
ainda não há que se falar em nulidade.
Nos termos da legislação de regência, temos:
Lei no 9393/96:
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.621 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.725473/2011-40

Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios.
Esclareça-se que a atividade de lançamento é vinculada e obrigatória, devendo a
autoridade fiscal agir conforme estabelece a lei, sob pena de responsabilidade funcional, nos
termos do artigo 142 do Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
As nulidades do Processo Administrativo Fiscal estão previstas no artigo 59 do
Decreto no 70.235/1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
De acordo com o disposto no artigo 10 do Decreto no 70.235 de 6 de março de
1972, são os seguintes os requisitos do auto de infração:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Para serem considerados nulos os atos, termos e a decisão têm que ter sido
lavrados por pessoa incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte. Ademais, a violação
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.621 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.725473/2011-40

à ampla defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos existir fortes indícios do prejuízo
sofrido pelo contribuinte.
No presente caso, o auto de infração foi lavrado por autoridade competente
(Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil), estão presentes os requisitos exigidos nas normas
pertinentes ao processo administrativo fiscal e contra os quais o contribuinte pôde exercer o
contraditório e a ampla defesa. Também não houve qualquer cerceamento do direito de defesa,
posto que a matéria está sendo rediscutida no presente recurso pelo contribuinte, não havendo
que se falar ainda em cerceamento do direito de defesa.
Da leitura do Relatório Fiscal e do acórdão da DRJ não merecem prosperar as
alegações do Recorrente. O auto de infração e seu relatório fiscal foram lavrados em consonância
com o artigo 142 do CTN e tanto estes quanto o acórdão recorrido foram lavrados por autoridade
competente e sem preterição do direito de defesa. O Relatório Fiscal detalha minuciosamente os
fatos ocorridos durante a ação fiscal e que culminaram com o auto de infração ora combatido.
Área de Produtos Vegetais e área de descanso
Com relação à área de produção vegetal declarada, deve se mantida a glosa, por
falta de apresentação de documentos hábeis para a sua comprovação.
No caso, para a comprovação da área de produtos vegetais, o Recorrente deveria
ter apresentado Laudo Técnico elaborado por engenheiro agrônomo ou florestal e com a
comprovação da ART/CREA, demonstrando de maneira convincente o valor fundiário do imóvel
rural avaliado, com suas características particulares.
Ao manter-se inerte até o presente momento, deduz-se que deve ser mantido o
lançamento.
Do Valor da Terra Nua (VTN)
Sobre a matéria, prevê a legislação que o contribuinte fara a auto avaliação do
VTN do imóvel, e, nos casos em que a fiscalização entender pela subavaliação, poderá ser feito o
arbitramento tomando como base as informações sobre o preço de terra constante no sistema
instituído pela Receita, a conferir:
Lei 9.393, de 19 de dezembro de 1996
Art. 8o O contribuinte do ITR entregará, obrigatoriamente, em cada ano, o Documento
de Informação e Apuração do ITR - DIAT, correspondente a cada imóvel, observadas
data e condições fixadas pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O contribuinte declarará, no DIAT, o Valor da Terra Nua - VTN
correspondente ao imóvel
. § 2o O VTN refletirá o preço de mercado de terras, apurado em 1o de janeiro do
ano a que se referir o DIAT, e será considerado auto-avaliação da terra nua a
preço de mercado. (...)
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior. (...)
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á: (...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas: a) de preservação
permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de setembro de
1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.621 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.725473/2011-40

Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por
ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do
imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios. (Grifou-se)
Infere-se, portanto, a obrigação de demonstrar a aptidão do valor declarado ao
título de VTN é do contribuinte, posto que foi ele quem o “estipulou”. Quando não comprovadas
as informações, caberá à fiscalização efetuar o arbitramento nos termos da legislação.
Como exposto, a legislação de regência do ITR é clara ao determinar que em caso
de suspeita de subavaliação do valor da terra nua, o lançamento de ofício tomará como base as
informações sobre preços de terras constante em sistema a ser instituído pela RFB (art. 14 da Lei
no 9.393/96). Este sistema é o chamado Sistema de Preços de Terra (“SIPT”), instituído pela
Portaria SRF no 447/2002.
Não obstante ser o SIPT - Sistema de Preços de Terras uma importante
instrumento de atuação do Fisco na fiscalização do ITR, tendo como base legal o artigo 14 da
Lei n° 9.393/96, o fato de ter previsão em lei não significa, em absoluto, uma legitimidade
incondicional. Muito ao contrário. A mesma lei que o legitima também prevê o seu regramento.
Ou seja, os seus limites.
Nessa linha, o próprio regramento do Sistema de Preços de Terra - SIPT prevê
que no caso de subavaliação do valor da terra nua a Secretaria da Receita Federal procederá à
determinação e ao lançamento de ofício do imposto, considerando informações sobre preços de
terras, constantes de sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total, área tributável e
grau de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização, e que as informações
que comporão o sistema considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura
das Unidades Federadas ou dos Municípios, e o objetivo desse direcionamento, é,
evidentemente, realizar o princípio da verdade material, tão caro ao Direito Tributário.
Com base nessas premissas, a Fiscalização optou por utilizar o valor do hectare
constante da média do universo das DITR recebidas no município de localização do imóvel rural.
O recorrente pretende modificar o VTN, mas no entendimento da Fiscalização e da autoridade
julgadora de primeira instância, não apresentou Laudo de Avaliação que demonstre o
atendimento das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, como determina
a legislação e, com isso, afastar a presunção relativa constante do arbitramento, determinando
um novo valor de VTN para a sua propriedade rural.
Assim, para afastá-lo o RECORRENTE deve fazer prova do VTN declarado com
base em outros documentos, como, por exemplo: (i) mediante laudo técnico que cumpra os
requisitos das Normas ABNT, emitido por profissional habilitado e com ART/CREA,
demonstrando de maneira convincente o valor fundiário do imóvel rural avaliado, com suas
características particulares; ou ainda (ii) mediante a avaliação Públicas Estaduais (exatorias) ou
Municipais, desde que acompanhada dos métodos de avaliação; bem como (iii) avaliação pela
Emater, também apresentando os métodos de avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à
convicção do valor atribuído ao imóvel.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-007.621 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.725473/2011-40

Por óbvio, o procedimento adotado pela recorrente não tem força probatória para
afastar o arbitramento efetuado pela autoridade fiscal, de modo que não há o que prover,
devendo ser mantida a decisão recorrida.
Conclusão
Diante do exposto, conheço em parte do recurso voluntário e na parte conhecida,
nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Voto Vencedor
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Redator designado.
Aproveito o relatório produzido pelo Relator, bem como adoto o argumentos
quanto aos demais pontos.
A minha manifestação limita-se a 2 (dois) pontos específicos e que levam à
conclusão de reconhecimento do Valor da Terra Nua a menor. O primeiro ponto seria quanto ao
conhecimento do argumento do Recorrente quanto à aplicação do valor menor indicado no SIPT
e com isso, o seu acolhimento para determinar o recálculo do tributo devido considerando o
VTN médio das DITR registrado no SIPT.
Especificamente quanto ao conhecimento, além da questão ser enfrentada pela
decisão de piso, motivo pelo qual torna-se matéria devolvida, o próprio relator no corpo do seu
voto trouxe tal temática, motivando sua negativa na questão probatória.
Sendo assim, ao pugnar pela consideração do VTN médio das DITR ́s, o
contribuinte questiona a metodologia do arbitramento, matéria esta já enfrentada e, portanto,
devendo ser conhecida.
Superado o conhecimento, no caso, deve ser considerado o valor médio das DITR
do município constante à fl. 41 dos presentes autos.
Analisando o conteúdo das normas reguladoras para a fixação dos preços médios
de terras por hectare só posso concluir, que o levantamento do VTN, levando conta à média dos
VTN constantes da DITRs, condiz com o proposto pelo art. 14 da Lei no 9.393, de 1996, verbis:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no
art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas
ou dos Municípios.
(grifamos)
Assim se manifesta o art. 12 da Lei n° 8.629, de 1993:
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-007.621 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.725473/2011-40

Art. 12. Considera-se justa a indenização que permita ao desapropriado a reposição, em
seu patrimônio, do valor do bem que perdeu por interesse social.
§ 1o A identificação do valor do bem a ser indenizado será feita, preferencialmente, com
base nos seguintes referenciais técnicos e mercadológicos, entre outros usualmente
empregados:
I valor das benfeitorias úteis e necessárias, descontada a depreciação conforme o estado
de conservação;
II valor da terra nua, observados os seguintes aspectos:
a) localização do imóvel;
b) capacitação potencial da terra;
c) dimensão do imóvel.
Com as alterações da Medida Provisória no 2.18.356, de 2001, a redação do art.
12, da Lei no 8.629, de 1993, passou a ser a seguinte:
Art.12.Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do imóvel
em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I localização do imóvel
II aptidão agrícola;
III dimensão do imóvel;
IV área ocupada e ancianidade das posses;
V funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.
(grifei)
Resta claro, que com a publicação da Lei no 9.393, de 1996, em seu art. 14 dispõe
que as informações sobre preços de terras observarão os critérios estabelecidos no artigo 12, §
1°, inciso II, da Lei n 8.629, de 25 de fevereiro de 1.993, e considerarão levantamentos
realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou dos municípios.
O VTN médio das DITRs entregues no município, obedece o comando legal, uma
vez que, s.m.j., o valor ali mencionado abarca todos os imóveis da região, contemplando
aptidão agrícola, dimensões, áreas ocupadas, funcionalidade etc.
Neste diapasão, o VTN adotado para proceder ao arbitramento pela autoridade
lançadora não é legítimo, uma vez que não fora utilizado o menor valor constante do SIPT (VTN
DITR).
Ademais, a autoridade lançadora não justificou porque não utilizou o menor valor.
Sendo assim, por caracterizar o valor mais justo e próximo da realidade do imóvel, deve ser
considerado o VTN médio das DITR.
Portanto, conheço do argumento do Recorrente, tendo em vista o princípio da
verdade material.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para dar provimento parcial
para determinar o recálculo do tributo devido considerando o VTN médio das DITR registrado
no SIPT, que corresponde a 194,97 por hectare.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital